Tribunal: TJPA
Processo: 0089908-23.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0089908-23.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO PINHEIRO E SILVA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, MARIA DO SOCORRO PINHEIRO E SILVA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA.

PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE E

PARIDADE

DE

REAJUSTE

DE

PENSÃO.

EX-SERVIDOR

APOSENTADO

ANTES

DA

EMENDA

CONSTITUCIONAL

41/2003.

FALECIMENTO

APÓS

SEU

ADVENTO.

DIREITO

DA PENSIONISTA À PARIDADE. EXCEPCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 3º E 7º DA

EC

47/2005.

DEMONSTRAÇÃO

DOS

REQUISITOS

LEGAIS

EXIGIDOS

PARA

A

GARANTIA

DA

PARIDADE.

INTEGRALIDADE

DOS

PROVENTOS

COMO

PERCEBIDO

PELO

EX-SEGURADO.

DESCABIMENTO.

ÓBITO

OCORRIDO

APÓS

O

ADVENTO

DA

EC

Nº

41/03.

APELAÇÃO

DO

IGEPREV
DES
PROVIDA.

APELAÇÃO

DA

AUTORA

DESPROVIDA.

EM

REMESSA

NECESSÁRIA,

SENTENÇA

MANTIDA.

DECISÃO UNÂNIME.

1. A partir da reforma constitucional advinda com a EC Nº 41/03, restou assentado a regra de

que não tem o pensionista direito à integralidade e sim à paridade com os ativos, devendo o valor

da

pensão

por

morte

observar

o

limite

máximo

estabelecidos

para

os

benefícios

do

regime

geral da previdência social e o acréscimo do percentual definido no parágrafo 7º do artigo 40,

da CR/88.

2.O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº

603.580/RJ, que teve o reconhecimento da existência de repercussão geral apreciou o direito

do pensionista à paridade e integralidade quando o instituidor da pensão se aposentou após o

seu advento, fixando, por conseguinte, a tese de que “Os pensionistas de servidor falecido

posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº

41/2003,

art.

7º),

caso

se

enquadrem

na

regra

de

transição

prevista

no

art.

3º

da

EC

nº

47/2005.

Não

tem,

contudo,

direito

à

integralidade

(CF,

art.

40,

§

7º,

inciso

I)”.

3.Considerando que

morte do ex-segurado ocorreu após a Emenda Constitucional 41/03,

não incide a regra da integralidade para efeitos de pensão por morte, devendo o valor do

benefício ser calculado de acordo com a atual redação do artigo 40, parágrafo 7º, inciso I, da

Constituição

Federal,

devendo

ser

aplicado

o

redutor

correspondente

ao

“limite

máximo

estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201,

acrescido

de

setenta

por

cento

da

parcela

excedente

a

este

limite”.

Não

estando

comprovado

o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a garantia do direito à paridade, não há

como garantir a autora tal direito

4. Apelo do IGEPREV conhecido e desprovido. Apelação da Autora

conhecida e desprovida. Em reexame

necessário, sentença mantida.

À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se

de

APELAÇÕES

CÍVEIS

e

REEXAME

NECESSÁRIO

referente

à

sentença prolatada

pelo

juízo

da

4ª

Vara

da

Fazenda

da

Comarca

de

Belém/PA,

que,

nos

autos

da

AÇÃO

ORDINÁRIA,

proposta

por

MARIA

DO SOCORRO PINHEIRO E SILVA
, neste ato representada por sua curadora VIVIANE DO SOCORRO PINHEIRO E SILVA

em

face

do

IGEPREV,
julgou

parcialmente

procedente

a

demanda,

nos

seguintes

termos

(ID
2488037-Pág.1/27
):

“Isto

posto,

JULGO

PARCIALMENTE

PROCEDENTE

O

PEDIDO,

para

determinar

ao

IGEPREV

que

revise/reajuste

o

valor

da

pensão

por

morte

percebida

pela

Autora,

na

mesma

data

e

proporção

em

que

se

modificar

a

remuneração

dos servidores em atividade (paridade),eis

que

demonstrado

o

direito

da

autora,

resolvendo

a

lide

com

fulcro

no

art.

487,1

do

CPC.

Condeno

ainda

o

IGEPREV

a

restituir

à

Autora

as

eventuais

diferenças

da

pensão

pagas

a

menor,

a

contar

do ajuizamento desta ação nos termos do pedido inicial, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da

ação,

acrescidos

de

juros

moratórios,

além

da

devida

correção

monetária,

ambos

da

seguinte

forma:

a)

Os

juros

de

mora

nas

ações

contra

a

Fazenda

Pública

serão

calculados

com

base

na

redação

do

art.

1-F

da

Lei

n°

9.494/97, dada pela Medida Provisória n" 2.180-35/2001, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve

vigorar

o

estabelecido

pela

nova

redação

dada

ao

mesmo

artigo

pela

Lei

n"

11.960/09.

b)

Já

a

correção

monetária,

por

força

da

declaração

de

inconstitucionalidade

parcial

do

art.

5"

da

Lei

n"

11.960/09,

nas ADi n" 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação

acumulada

do

período,

em

virtude

de

estar

pendente

de

julgamento

o

RE

n"870.947/SE

(Tema

810)

do

Supremo

Tribunal

Federal.

Das

custas

processuais

e

honorários

advocatícios:

Sem

custas

pela

Fazenda

Pública,

por

inteligência

do

art.40,

da

Lei

Estadual

n"

8.328/2015.

Sem

custas

à

requerente

em

virtude

de

ser

beneficiária

da

justiça

gratuita.

Condeno ambas as partes sucumbentes ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência

recíproca,

que

arbitro

em

10%

(dez

por

cento)

sobre

o

valor

atualizado

da

condenação,

nos

termos

do

art.

85,

§

3°,

1

do Novo CPC, estando tal obrigação, no entanto, suspensa à parte Autora, em virtude de gozar dos benefícios da

justiça

gratuita,

de

acordo

com

o

art.

98,

§§

2"

e

3°,do

Novo

CPC.

Estando

a

decisão

sujeita

ao

reexame

necessário,

escoado

o

prazo

recursal,

remetam-se

os

autos

à

Superior

Instância

com

as

devidas

cautelas.”

Em suas razões recursais (ID 2488038-Pág.1/24), a Autora/ora Apelante relata os fatos

esclarecendo

que é pensionista do IGEPREV, na qualidade

de

filha invalida do ex-segurado PEDRO DOS ANJOS E SILVA NETO, militar reformado, falecido em 04/05/2008. E que, após o falecimento do ex-segurado, a Apelante

habilitou-se junto ao Órgão Previdenciário competente, do qual começou a perceber pensão

deixada pelo
de cujus
.

Defende, contudo, que o Apelado, em contrariedade às normas constitucionais

contidas no artigo 40, §§ 7º e 8º não vem concedendo os valores devidos ao benefício da pensão

por morte, quais sejam, a totalidade dos proventos do servidor falecido, já que o Apelado vem

fornecendo à Apelante valores inferiores aos proventos do ex-segurado, cujo
quantum
deveria ser

de R$ 5.779,23 ( cinco mil setecentos e setenta e nove reais e vinte e tres centavos), bem como pagamento de valores retroativos.

Em

seguida,

sustenta

a

inocorrência

da

prescrição

nas

obrigações

de

trato

sucessivo,

por

entender

que

valores

a

serem

percebidos

são

de

norma

sucessiva

e

não

podem

ser objeto

de

prescrição

translativa, somente

incidindo

a

prescrição quinquenal.

A Autora/Apelante defende, ainda, o direito à incorporação da totalidade dos

vencimentos e proventos à pensão por morte sob o fundamento de que a Constituição Federal, a

Constituição

do

Estado

do

Pará,

bem

como

a

Lei

Estadual

n°

5.251/85

não

fazem

distinção

acerca

da

incorporação

de

verbas

transitórias

ou

não

transitórias

à

pensão

por

morte,

sendo

claras em determinar que o respectivo benefício será do
quantum
equivalente à totalidade dos

proventos ou vencimentos do servidor falecido. Destaca também que este Egrégio Tribunal de

Justiça já possui entendimento no

mesmo sentido.

Assevera

a

inaplicabilidade

da

Lei

Complementar

Estadual

nº

039/2002

aos

servidores públicos militares.

Acerca da incorporação do auxílio-moradia, argumenta que, embora possa se

admitir a existência de uma possível falta de estabilidade do ponto de vista legislativo em sua

formação, deve-se reconhecer que foi concedido à Apelante uma estabilidade econômica em

função do auxílio-moradia salarial ser pago por tão longo período, motivo pelo qual deve se

perdurar aos beneficiários da pensão

por morte.

Quanto

ao

abono

salarial,

aduz

que

por

ter

sido

instituído

pelo

Decreto

Estadual

n° 2.209

de

1997,

perdeu

seu

caráter

de

transitoriedade,

vez

que

já

se

passaram

mais

de

dez

anos

desde sua instituição.

Ao final requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar

a

sentença

e

assegurar

à

recorrente

os

pedidos

formulados

na

exordial.

O
Requerido/Apelado apresentou contrarrazões

refutando as razões recursais em todos os seus termos ( ID. 2488040 – Pág. 1/32).

Opostos embargos de declaração pelo Requerido (ID. 2488041 – Pág. 1/3), os mesmos foram improvidos no ID. 2488043 – Pág.1/3.

O

IGEPREV

também

interpôs

recurso

de

Apelação

Cível
(ID 2488044-Pág.1/12)
requerendo peliminarmente a prescrição do fundo de direito e no mérito alega que o juizo a quo incorreu em excesso, ao conceder a paridade não requerida pela demandante,e sim

a integralidade dos proventos.

Para tanto, esclarece que, após a Emenda Constitucional 41/2003, a pensão por

morte somente poderá ser reajustada com a observância do princípio da paridade se a situação

preencher

alguns

requisitos,

quais

sejam:

o

ex-servidor

falecido

tiver

ingressado

no

serviço

público

até

16/12/1998

e

reúna

os

requisitos

cumulativos

elencados

no

art.

3º

da

EC

47/2005.

Ressalta que, no presente caso, o Juízo monocrático, ao prolatar a sentença, foi

omisso quanto à análise do preenchimento desses requisitos, tendo se limitado a dizer que a

autora teria direito à paridade em razão do ex-servidor ter ingressado no serviço público antes da

EC nº 20/98 e prrenchidos os requisitos do art.3º da EC/47/2005.

Ao

final

requer

o

conhecimento

e

provimento

do

presente

recurso

para

reformar

a sentença.

Em sua contrarrazões a Requerente/Apelada refutou as razões recursais em todos os seus termos, conforme ID. 2488045 – Pág. 1/6.

Os apelos foram recebidos no duplo efeito (ID. 3220954 – Pág.1)

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça

opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, para que seja mantida a sentença (ID.3462172-Pág.1/6)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do CPC/15 e os pressupostos de

admissibilidade, conheço

do reexame

de

sentença e

das

apelações

cíveis,

pelo

que passo

a

apreciá-los.

Preliminarmente:

Da Prescrção de Fundo de Direito
:

Alega o requerido a prescrição de fundo de direito, haja vista a data entre a morte do servidor instituidor da pensão, em 04.05.2008 e o ajuizamento da presente ação, em 2013.

Todavia, não merece prosperar a prejudicial de mérito da prescrição suscitada pelo requerido, pois no presente caso, entendo como marco inicial para postulação da revisão do benefício, o fato gerador que é a data do falecimento do ex-segurado.

No caso em comento, conforme a certidão de óbito de fls. 46 (ID.2488028-Pág.47), vejo que o servidor faleceu em 04.05.2008, tendo a Autora ingressado com a presente ação em 19.12.2013. Contudo, verifico que a Autora comprovou ser portadora de doença mental e interditada judicialmente ( ID.2488028-Pág.39/41), devendo à ela ser aplicado o entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. DEPENDENTE INCAPAZ. PAGAMENTO INTEGRAL ENTRE A DATA DO ÓBITO E A DA CITAÇÃO. 1. A pensão de ex-combatente pode ser requerida a qualquer tempo, nos termos do disposto no art. 53, inc. II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não incidindo à espécie a prescrição do fundo de direito. 2. Em regra, o termo inicial para o pagamento do benefício deve recair na data do requerimento administrativo ou, na falta deste, na data da citação, como no caso, uma vez que é a partir de um desses eventos que se forma o vínculo entre a administração e o interessado
. 3. O incapaz, contudo, tem direito ao benefício de pensão por morte desde o óbito do instituidor, uma vez que não se sujeita aos prazos prescricionais
. 4. Se, no período compreendido entre o óbito do instituidor e a data da citação, somente o filho incapaz fazia jus à pensão, este deve receber o valor integral do benefício, sendo cabível o rateio entre os demais dependentes, em partes iguais, somente a partir da citação. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.141.037 - SC (2013/0190058-8). RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS EMBARGANTE: UNIÃO EMBARGADO: JESUÍNA FIGUEIREDO DA ROSA E OUTRO ADVOGADO: EVERARDO CARDOSO DE SOUZA E OUTRO(S) - SC002152 ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. ART. 53, II, DO ADCT. LEI 8.059/1990. INCAPAZ. TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. 1. Cinge-se a controvérsia à data de início do pagamento de pensão de ex-combatente, quando requerida por incapaz. 2. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o termo inicial para o pagamento de pensão especial de ex-combatente quando ausente o prévio requerimento administrativo é a data da citação. Contudo, em se tratando de incapaz, é da data do óbito. 3. À luz do art. 53, II, do ADCT e do art. 10 da Lei 8.059/90, não há falar em prescrição do fundo de direito da pretensão de recebimento de pensão especial de ex-combatente, podendo ser requerida a qualquer tempo. 4
. O Código Civil Brasileiro adotou o sistema protetivo dos interesses do absolutamente incapaz de que trata o art. 3º do mesmo Codex, de forma que contra ele não corre a prescrição.
Como cediço, o prazo de prescrição começa a correr no momento que nasce a pretensão. 5
. No caso dos incapazes, o exercício da pretensão fica postergado para o momento do suprimento da incapacidade, razão pela qual é devida a pensão a partir da data do falecimento do instituidor da pensão
. 6. Embargos de divergência improvidos.

Posto isso , rejeito a prescrição.

Mérito:

Não procede alegação do IGEPREV que o juizo a quo procedeu um julgamento extra/ultra petita, pois conforme estabelece o artigo 371 do CPC/2015, in verbis:

Art.371: O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que

a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Amparado na análise e convencimento poderá o magistrado decidir, o que não gera desvio a qualquer legislação vigente, aliás, o juízo a quo de forma clara e objetiva fundamentou sua decisão, não deixando margem para interpretações dúbias, como veremos a seguir.

Conforme

relatado,

verifica-se

que

a

autora

propôs

a

Ação

Ordinária objetivando a revisão do valor de sua pensão por morte, a fim de que perceba em valor correspondente à integralidade dos proventos de aposentadoria percebidos pelo instituidor da pensão quando em vida, bem como, os valores retroativos da pensão paga a menor, a contar do ajuizamento da ação.

O

Juiz

de

1º

grau

julgou

parcialmente

procedente

o

pedido

da

autora

garantindo apenas o direito à paridade de reajuste do valor da sua pensão por morte, isto é, garantiu que a

revisão/reajuste

do

benefício

ocorreria

na

mesma

data

e

na

mesma

proporção

em

que

se

modificasse a remuneração dos servidores em atividade, com direito à extensão de quaisquer

benefícios ou

vantagens

posteriormente

concedidos

aos

servidores

em

atividade.

Diante do teor da sentença, o IGEPREV apelou visando a sua reforma e, dentre os

seus argumentos, destaca que, após a Emenda Constitucional 41/2003, a pensão por morte

somente

poderá

ser

reajustada

com

a

observância

do

princípio

da

paridade

se

a

situação

preencher

alguns

requisitos,

quais

sejam:

o

ex-servidor

falecido

tiver

ingressado

no

serviço

público

até

16/12/1998

e

reúna

os

requisitos

cumulativos

elencados

no

art.

3º

da

EC

47/2005.

Porém, esclarece que, no presente caso, o Juízo de 1º grau, ao sentenciar o feito, deixou de

analisar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 3º da EC 47/2005, tendo se limitado a

dizer que a autora teria direito à paridade em razão do ex-servidor ter ingressado no serviço

público antes da EC nº 20/98.

Pois bem, acerca da tema, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal

reconheceu a repercussão geral da controvérsia acerca do direito adquirido à observância dos

critérios de paridade e integralidade, previstos na Emenda Constitucional nº 20/98, em relação ao

pagamento de pensão por morte de ex-servidor que, embora aposentado antes do advento da

Emenda Constitucional nº 41/2003, tenha falecido durante a sua vigência, como é o caso dos

autos, onde

restou decidido

nos autos

do RE

nº 603.580-RG

o seguinte:

(i)

aplica-se

à

pensão

por

morte

a

legislação

vigente

ao

tempo

em

que

ocorreu

o

fato

gerador

de

sua

concessão,

ou

seja,

aquela

que

se

encontrava

em

vigor

na

data

do

óbito

do

instituidor;

(ii)

falecido

o

servidor

público

após

a

da

publicação

da

EC

41/2003,

a

pensão

por

morte

de

seus

dependentes

deve

ser

reajustada

nos

termos

da

lei,

conforme

dispõe

o

art.

40,

§

8º,

da

Constituição;

(iii)

a EC

47/2005

prevê

uma

exceção

a

essa

regra,

hipótese

em

que

a

paridade

subsistirá,

ainda

que

o

falecimento

do

instituidor

da

pensão

se

dê

após

o

marco

temporal

de

31.12.2003,

desde

que

sejam

preenchidos

pelo

servidor

os

requisitos

de:

a)

35

anos

de

contribuição,

b)

25

anos

de

efetivo

exercício

no

serviço

público,

c)

15

anos

de

carreira

e

d)

5

anos

no

cargo

em

que

se

deu

a

aposentadoria

(art.

3º,

parágrafo

único,

da

EC

47/2005).

Dessa decisão do STF, extrai-se que, regra geral, falecido o servidor público após

19/12/2003,

data

da

publicação

da

EC

41/2003,

a

pensão

por

morte

de

seus

dependentes

deve

ser

reajustada

nos

termos

da

lei,

conforme

dispõe

o

art.

40,

§

8º,

do

Texto

Constitucional.

Contudo, uma exceção a essa regra foi trazida pela EC 47/2005. Dita Emenda Constitucional

garantiu a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados pelo art. 3º da EC

47, ou seja, para aqueles que tenham ingressado no serviço público até 16/12/98 e preencham os

demais requisitos ali consignados. Vejamos:

“EC 47/2005

(...)

Art.

3º

Ressalvado

o

direito

de

opção

à

aposentadoria

pelas

normas

estabelecidas
pelo

art.

40

da

Constituição
Federal
ou

pelas

regras

estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o

servidor

da

União,

dos

Estados,

do

Distrito

Federal

e

dos

Municípios,

incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço

público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos

integrais,

desde

que

preencha,

cumulativamente,

as

seguintes

condições:

I

-

trinta

e

cinco

anos

de

contribuição,

se

homem,

e

trinta

anos

de

contribuição, se mulher;

II

- vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de

carreira e

cinco

anos no

cargo

em que

se

der a

aposentadoria;

III

-

idade

mínima

resultante

da

redução,

relativamente

aos

limites

do

art.

40,

§ 1º, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal, de um ano de idade para

cada ano de contribuição o que exceder a condição prevista no inciso I do

caput deste artigo.

Parágrafo

único.

Aplica-se

ao

valor

dos

proventos

de

aposentadorias

concedidas

com

base

neste

artigo

o

disposto

no

art.

7º

da

Emenda

Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às

pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se

aposentado em

conformidade

com este

artigo”

(EC

47/2005).

“Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os

proventos

de

aposentadoria

dos

servidores

públicos

titulares

de

cargo

efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados,

Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em

fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de

aposentadoria

dos

servidores

e

as

pensões

dos

dependentes

abrangidos

pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma

data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade,

sendo

também

estendidos

aos

aposentados

e

pensionistas

quaisquer

benefícios

ou

vantagens

posteriormente

concedidos

aos

servidores

em

atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação

do

cargo

ou

função

em

que

se

deu

a

aposentadoria

ou

que

serviu

de

referência

para

a

concessão

da

pensão,

na

forma

da

lei”

(EC

41/2003).

Como se vê, trata-se de uma regra excepcional trazida pela EC 47/2005 de

extensão

da

paridade

às

pensões

derivadas

de

óbitos

de

servidores

aposentados

e

falecidos

após

a

EC

41/2003.

Assim,

para

garantir

esse

direito

é

necessário

comprovar

o

preenchimento desses

requisitos,

caso

contrário,

não

terá

direito

à

paridade

e

a

pensão

por

morte

será

reajustada nos termos

da lei, conforme

dispõe o

art. 40, §8º

da CF.

Aplicando tal entendimento ao presente caso, verifico, após compulsar os autos,

que o ex-segurado se enquadra na exceção legal da garantia da paridade, pois embora falecido em data posterior `a vigencia da EC 41/03 ou seja, em 04.05.2008, sua aposentadoria ocorreu em data bastante anterior à publicação daquela Emenda, ou seja, em 09.05.1991 (ID.2488028-Pág.44), tendo ainda ingressado no serviço público antes de 16.12.1998, e com isso preenchido os requisitos do art.3º da EC 47/2005, tendo

autora

apresentado

documentos

suficientes

para

comprovar

o

preenchimento

dos

requisitos

exigidos

pelo

art.

3º

da

EC

47/2005.

Assim, diante disso, entendo que

há

argumentos e documentos que

demonstrem os requisitos legais exigidos com relação à paridade, havendo garantir tal direito

à autora.

Em relação ao direito à integralidade, na mesma decisão, o STF foi expresso em

dizer que no caso do ex-servidor ter falecido após a EC 41/2003 não terá direito ao percebimento

da pensão por morte em sua

integralidade
.

Isso porque é consabido que, sobre a questão relativa a pensão por morte, se deve

aplicar

o

princípio

do

“
tempus

regit

actum
”,

ou

seja,

a

norma

jurídica

vigente

à

época

do

sinistro,

de modo que, considerando-se que o óbito do ex-segurado ocorreu em 04.05.2008, a fixação da

pensão

por

morte

em

favor

da

recorrida

deve

observar

as

regras

da

EC

nº

41/03,

em

observância

a Súmula nº 340 do Col. STJ,

“
in verbis”:

SÚMULA N. 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por

morte é aquela

vigente na

data do óbito

do segurado.

Por

sua

vez,

a

EC

nº

41/03,

promoveu,

dentre

outras

medidas,

alterações

nas

redações dos parágrafos 3º,

7º e 8º

do artigo 40 da

CR/88.

A partir dessa reforma constitucional, restou assentado a regra de que não tem o

pensionista direito à integralidade, devendo o valor da pensão por morte observar o limite máximo

estabelecidos

para

os

benefícios

do

regime

geral

da

previdência

social

e

o

acréscimo

do

percentual definido no

parágrafo 7º

do artigo

40, da CR/88,

in verbis:

“Art.

40.

Aos

servidores

titulares

de

cargos

efetivos

da

União,

dos

Estados,

do

Distrito

Federal

e

dos

Municípios,

incluídas

suas

autarquias

e

fundações,

é

assegurado

regime

de

previdência

de

caráter

contributivo

e

solidário,

mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e

inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio

financeiro e atuarial e

o disposto neste

artigo.

(...)

§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que

será igual:

I-

ao

valor

da

totalidade

dos

proventos

do

servidor

falecido,

até

o

limite

máximo

estabelecido

para

os

benefícios

do

regime

geral

de

previdência

social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela

excedente a

este limite,

caso

aposentado à

data do

óbito;

ou

I

- ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em

que

se

deu

o

falecimento,

até

o

limite

máximo

estabelecido

para

os

benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201,

acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em

atividade na data do óbito.”

Nesse
contexto,
o

Supremo Tribunal Federal,
no

julgamento
do

Recurso

Extraordinário nº 603.580/RJ,

fixou o seguinte

entendimento:

“Os

pensionistas

de

servidor

falecido

posteriormente

à

EC

nº

41/2003

têm

direito

à

paridade

com

servidores

em

atividade

(EC

nº

41/2003,

art.

7º),

caso

se

enquadrem

na

regra

de

transição

prevista

no

art.

3º

da

EC

nº

47/2005.

Não

tem,

contudo,

direito

à

integralidade

(CF,

art.

40,

§

7º,

inciso

I)”.

(grifei).

Pelo exposto, considerando que morte do ex-segurado ocorreu após a Emenda

Constitucional 41/03, não incide a regra da integralidade para efeitos de pensão por morte,

devendo o valor do benefício ser calculado de acordo com a atual redação do artigo 40, parágrafo

7º, inciso I, da Constituição Federal, devendo ser aplicado o redutor correspondente ao “limite

máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art.

201, acrescido

de setenta

por cento

da parcela

excedente a

este limite”.

Por fim, quanto aos argumentos recursais da autora relativos ao suposto direito de

percebimento dos valores relativos ao auxílio-moradia e abono salarial, registro que tais pontos

não foram suscitados pela autora em sua petição inicial, repousando a causa de pedir e o pedido

formulado na peça vestibular no direito à percepção do valor integral da pensão por morte do ex-

militar

de

quem

é pensionista na qualidade de filha inválida.

Inexiste

no

petitório,

fundamentação

acerca

do

pedido

de

incorporação

da

parcela

relativa

ao

abono

salarial

e

auxílio-moradia,

motivo

pelo

qual

é

incabível

a análise de tais questões

em sede de apelação.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos
Apelos do IGEPREV e de MARIA DO SOCORRO PINHEIRO E SILVA CONHEÇO. Em reexame

necessário, MANTENHO os termos da sentença.

É como voto.

Providencie a Secretaria as devidas retificações nos assentos, para deles constar que a remessa se dar também por reexame necessário.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, em data e hora registradas no sistema.

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/11/2022